Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004845-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 13.479.037/0001-96 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 441.872.701-91 (RECORRENTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004845-43.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eudes Arruda De Almeida - ME

Recorrido(as):

Tim Celular S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ACORDO PARA REVERTER O VALOR COBRADO EM CRÉDITO. ACORDO NÃO CUMPRIDO. BLOQUEIO DA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. INDENIZAÇÃO

FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não cumpre o acordado com o consumidor e realiza cobranças indevidas culminando no bloqueio da linha, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Majora-se o valor da condenação a título de dano moral fixados nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PACIALMENTE PROCEDEDENTE dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para condenar o réu a restituição, no valor de R$ 327,02 (trezentos e vinte e sete reais e dois centavos), em sua forma simples, com incidência de correção monetária partir sentença e juros 1% a partir desembolso. OPINO por reconhecer os danos morais, para CONDENAR, ao pagamento de indenização que OPINO por arbitrar no valor de R$ 1.500,00 (Um mil, e quinhentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir da prolação desta sentença.

A Recorrente pugna pela majoração do dano moral sob a alegação de que o valor arbitrado não é suficiente para reparar o dano suportado. Pugna ainda pela condenação no dobro do valor pago indevidamente.

No presente caso, a parte autora possui contrato na modalidade Empresarial Tarifa Flat 1000, pelo no de acesso (65) 99238- 2829. Afirma que ao realizar compra de aparelho celular foi descontado além do pactuado, motivo pelo qual realizou acordo com a operadora, sendo convertido o valor em crédito nas faturas totalizando a quantia de R$ 3.163,75, porém, antes de finalizado o crédito foram realizadas cobranças no acesso, que culminaram no bloqueio de ligações.

Restou incontroverso nos autos que em 20/10/2020, o autor possuía um crédito de R$2.739,96, e que devido um erro sistêmico foram geradas faturas referentes novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em nome da parte autora, onde houve a quitação das faturas indevidas o que totalizou o valor de R$548,98 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Observa-se que, foram lançados para as próximas faturas o desconto anteriormente concedido no valor de R$2.739,96, com o acréscimo em dobro das faturas quitadas indevidamente, qual seja, R$548,98 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), totalizando o crédito de R$3.837,92 (três mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), conforme nota de crédito acostada.

Pois bem, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso dos autos o dano moral restou configurado no momento em que a empresa não cumpre com o acordado, o que culminou no bloqueio da linha telefônica do Reclamante por dez dias.

Quanto à pretensão no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois foi arbitrado fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aquém dos valores fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Com relação ao pedido de restituição do dobro do valor cobrado indevidamente, verifico que os valores cobrados de forma indevida foram revertidos em crédito para o Reclamante, e em dobro, motivo pelo qual não há o que se falar em restituição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021